Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER. COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. DIREITO À SAÚDE. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. INFERTILIDADE. DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DISTINÇÃO. DIREITO AO REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. OBRIGATORIEDADE. ART. 35-F DA LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objeto do contrato de plano de saúde firmado entre as partes é o de prestação de serviços médico-hospitalares, compreendendo, dessa forma, todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, nos termos do artigo 35-F da Lei 9.656/98.
2. A coleta e a criopreservação dos óvulos constituem etapa acessória ao tratamento oncológico, de modo que estes procedimentos integram as intervenções médicas possíveis para o integral reestabelecimento da saúde da segurada.
3. A pretensão não está fundamentada no direito constitucional ao planejamento familiar, previsto no art. 226, § 7o, da Carta Magna, mas sim na preservação do direito à saúde, que deve ser custeado pela seguradora, em virtude da existência de contrato que prevê o financiamento de tratamento relacionado a doenças oncológicas.
4. A negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização do procedimento que visa à restauração integral da saúde viola o princípio da universalidade, previsto no art. 35-F da Lei 9.656/98, e os primados da boa-fé objetiva e da transparência.
5. Não se desconhece o Tema 1.067 do STJ o qual assim dispõe: "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." Todavia, é necessário fazer a distinção, posto que a infertilidade decorre do tratamento quimioterápico, e não de pessoa fértil que busca cobertura securitária para a realização de reprodução assistida.
6. O valor aplicado a título de multa, se deu em virtude de descumprimento de tutela antecipatória de urgência deferida pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em sentença extra petita.
7. Recurso não provido.